Tribunal: TJPA
Processo: 0808930-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808930-12.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROTINALDO MIRANDA MOTA

AGRAVADO: CARLOS REBELO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808930-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROTINALDO MIRANDA MOTA

AGRAVADO:
CARLOS REBELO DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DA ÁREA DA “RESTINGA DO LOIRAL” – QUESTÃO DELIBERADA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
ART. 98, §3º DO CPC – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 774 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
C
umprimento de
sentença
que deve ser processado em estrita observância ao disposto no título executivo judicial, imutável e indiscutível por força da
coisa

julgada
.

2 – T
ransitada em julgado a sentença primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas a
divisão da área da “restinga do loiral” entre os litigantes, bem como quanto as formas de acesso a referida área já definidas no título judicial
, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

3 – C
oncedido o
benefício da gratuidade de justiça, esse prevalece durante todas as fases subsequentes da demanda, somente sendo afastado ante eventual revogação judicial expressa, o que, não ocorreu na hipótese.

4 – D
eterminada a condenação sucumbencial do

agravante face a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, se impõe, a suspensão da exigibilidade do pagamento de tal condenação em razão deste ser beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

5 – A apresentação de impugnação e a interposição de recurso pelo ora agravante, em que pese seu não acolhimento, constituem mero exercício do direito de defesa deste, não sendo apto a isoladamente caracterizar ato atentatório a dignidade da justiça, razão pela qual entendo ser incabível a aplicação da multa prevista no art. 774, do CPC.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
,
apenas para suspender a
exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808930-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
ROTINALDO MIRANDA MOTA

AGRAVADO:
CARLOS REBELO DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROTINALDO MIRANDA MOTA
,

em face de
CARLOS REBELO DOS SANTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Civil e Empresarial de Santarém/PA nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n.
0000936-21.2007.8.14.0051
)
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante.

Na decisão agravada (ID.
3595701
)
, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o juízo primevo a impugnação apresentada pelo ora agravante, por entender tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria debatida na ação de conhecimento.

Dessa decisão, interpôs o executado/impugnante ROTINALDO MIRANDA MOTA recurso de agravo de instrumento (ID. 3595695).

Alega que a alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão que determinou a divisão da área da “restinga do loiral” entre os litigantes, não teria sido apreciada em Recurso Especial, visto que este teria sido julgado intempestivo, razão pela qual não haveria que se falar em rediscussão da questão.

Aduz que ao determinar que a metade do imóvel cabível ao agravado seja a frente da “restinga do loiral”, por onde se acessa a área exclusivamente, a sentença primeva obstaria totalmente o acesso do agravante a área, destituindo-lhe da posse, bem assim autorizaria o agravado a turbar a posse do imóvel do agravante.

Argui, ainda, ser incabível a fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação, visto que seria beneficiário da gratuidade de justiça.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada e, no mérito que seja provido o presente agravo de instrumento para acolher integralmente o pleito impugnatório.

A parte impugnante/agravante, juntou aos autos documentos para subsidiar o seu pleito.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em contrarrazões (ID. 4516938), pugna o agravado pelo desprovimento do recurso, bem assim pela condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 774, incisos II e IV, do CPC.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexequibilidade da sentença primeva que constitui o título executivo judicial; bem como a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese
.

Consta das razões apresentadas pelo agravante
a alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão que determinou a divisão da área da “restinga do loiral” entre os litigantes, visto que restaria obstado o acesso do agravante a área, destituindo-lhe da posse e autorizando o agravado a turba-la; bem assim, ser incabível a fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação, visto que seria beneficiário da gratuidade de justiça.

Da Coisa Julgada

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as razões deduzidas pelo agravante concernem a alegada inexequibilidade do título executivo judicial, o que, ensejaria a extinção da demanda executiva originária.

Como é cediço, o
cumprimento de
sentença
deve ser processado em estrita observância ao disposto no título executivo judicial, imutável e indiscutível por força da
coisa

julgada
.

Tal fato ocorre, porque os efeitos jurídicos decorrentes da
coisa

julgada
material são a imutabilidade e a indiscutibilidade da norma jurídica que decorre de uma decisão já
transitada
em
julgado
, ou seja, contra a qual já não cabe mais recurso.

Nesse sentido, dispões o art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se
coisa

julgada
material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada tem por escopo conferir estabilidade a resolução de uma situação jurídica, garantindo que a lide não perdure indefinidamente, dando materialidade ao princípio da segurança jurídica.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos os ensinamentos de
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“[...]
A
coisa

julgada
é uma concretização do princípio da segurança jurídica. A
coisa

julgada
estabiliza a discussão sobre uma determinada situação jurídica, resultando em um "direito adquirido" reconhecido judicialmente.

(
In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente,
coisa

julgada
e tutela provisória
. 11. ed., Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 531).

Desse modo, entendo que transitado em julgado a sentença primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas a
divisão da área da “restinga do loiral” entre os litigantes, bem como quanto as formas de acesso a referida área já definidas no título judicial
, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

Acerca da matéria, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - JUROS COMPENSATÓRIOS - OMISSÃO NA CONDENAÇÃO -
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. - O cumprimento de sentença está limitado ao comando expresso no título executivo
- Havendo determinação expressa no tocante à correção monetária e aos juros de mora no processo de conhecimento,
em razão dos limites objetivos da coisa julgada não há como alterar a decisão na fase de cumprimento de sentença.

(TJ-MG - AI: 10040120024035005 Araxá, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXECUÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO - PENHORA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - COISA JULGADA - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. O instituto da coisa julgada torna imutável e indiscutível o comando sentencial, nos termos do art. 502, do NCPC
, tornando preclusa a possibilidade de se realizarem quaisquer outros atos processuais tendentes à alteração da decisão de mérito.Recurso provido. Decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 5012939 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. COISA JULGADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A execução do julgado deve ser dar nos exatos termos do título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada
- Ainda que, posteriormente, o STF tenha firmado entendimento diverso quanto à matéria debatida nos autos, não cabe, em sede de embargos à execução, modificar os fundamentos da decisão.

(TJ-RN - AI: 20160146439 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2018). (Grifei).

Assim, resta manifesto que as questões decididas na sentença executada, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, sendo defeso sua rediscussão no âmbito de cumprimento de sentença, consoante pretende o agravante.

Dos Honorários Advocatícios

Acerca dos honorários advocatícios fixados na decisão que rejeitou a impugnação, alega o agravante ser necessária sua desconstituição, visto que seria beneficiário da gratuidade de justiça.

Inicialmente, é de se reconhecer que, de fato, o agravante

ostenta a condição de beneficiário da
assistência

judiciária

gratuita
, concedida, ainda, na fase de conhecimento.

Com efeito, uma vez concedido o
benefício da gratuidade de justiça, esse prevalece durante todas as fases subsequentes da demanda, somente sendo afastada ante eventual revogação judicial expressa, o que, não ocorreu
in casu
.

Não obstante, insta esclarecer que
a concessão da gratuidade de justiça não se

confunde com a dispensa de adimplemento condenações

sucumbenciais, isso porque, o art. 98, §3º do CPC, prevê expressamente apenas a suspensão da exigibilidade das despesas sucumbenciais e não, de modo automático, a dispensa do referido
múnus, senão vejamos:

Art. 98. [...]

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de

insuficiência de recursos que justificou a concessão de

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações

do beneficiário.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DECISÃO AGRAVADA QUE DECLARA EXCESSO DE EXECUÇÃO E CONDENA A CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCEDENTE DECOTADO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA CREDORA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E NÃO REVOGADA – BENESSE QUE DEVE SER MANTIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA – IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE EXTINÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – VIÁVEL APENAS A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3º DO NCPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00018495920188160000 PR 0001849-59.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 18/07/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2018). (Grifei).

Destarte, determinada a condenação sucumbencial do

agravante face a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, se impõe, a suspensão da exigibilidade do pagamento de tal condenação em razão deste ser beneficiários da gratuidade de justiça.

Da Multa por Ato Atentatório a Dignidade da Justiça Arguida pelo Agravada (Art. 774 do CPC)

Por fim, verifica-se que em sede de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugna a parte agravada pela condenação do agravante pela prática de ato atentatória a dignidade da justiça, com fulcro no art. 774, incisos II e IV do CPC.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

[...]

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

Com efeito, tenho que a apresentação de impugnação e a interposição de recurso pelo ora agravante, em que pese seu não acolhimento, constituem mero exercício do direito de defesa de deste, não sendo apto a isoladamente caracterizar ato atentatório a dignidade da justiça.

Dessa forma, entendo ser incabível a aplicação da multa prevista no art. 774, do CPC, impondo-se a rejeição do pedido formulado pelo agravado em contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para suspender a
exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/03/2021